Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733175-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO FERNANDES GONZALEZ AGRAVADO: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos, pois não é cabível a interposição/oposição de recurso em face de despacho. Aproveito, ainda, para esclarecer que o recurso versa sobre a necessidade de recolhimento de custas processuais em cumprimento de sentença de honorários, o que não afasta a obrigação da parte de recolher o preparo, pois o art. 82, §3o, do Código de Processo Civil não inclui recursos dentre as isenções concedias aos advogados. Concedo prazo derradeiro de 48h (quarenta e oito horas) para cumprimento do despacho de ID 75251131, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025 19:12:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador